Tribunal: TJES
Processo: 5006841-50.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006841-50.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: ROBERTO DA SILVA BARCELLOS
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.

Em que pese a divergência jurisprudencial acerca da natureza jurídica da notificação extrajudicial, filio-me ao entendimento majoritário de que o recebimento da notificação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão.

2.
É imprescindível a regular notificação do devedor, sob pena de não restar demonstrada sua mora, pressuposto necessário para a demanda proposta sob o rito específico da ação de busca e apreensão.
3
.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5006841-50.2021.8.08.0014

APELANTE
: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO:
ROBERTO DA SILVA BARCELLOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatados, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (documento id 424064), por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC – “pela
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
”.

O Apelante em razões recursais (documento id 4224067) alega, em síntese, que os requisitos para a constituição em mora do Demandado [Apelado] restaram presentes, pois a notificação extrajudicial foi realizada por meio eletrônico (e-mail). Sustenta que “
realizou a tentativa de notificação através dos correios, com aviso de recebimento. Porém, conforme se verifica no documento anexo, o agente dos correios o devolveu com motivo “não existe o número indicado
”.

Em que pese a divergência jurisprudencial acerca da natureza jurídica da notificação extrajudicial, filio-me ao entendimento majoritário de que o recebimento da notificação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão.

De acordo com o art. 3º do Decreto-lei n.º 911/1969 (com redação dada pela Lei n.º 13.043/2014), a comprovação da mora constitui requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
1
, o que é reforçado pelo teor da Súmula nº 72
2
do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ.

O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69, por sua vez, afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR),
in verbis
:

§ 2° - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

O Tribunal da Cidadania, interpretando a mencionada legislação, firmou entendimento no sentido de que “
Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento
, sendo dispensada, entretanto, que a notificação pessoal tenha sido recebida pelo próprio devedor
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.063.991/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Na mesma toada, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO "AUSENTE". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
[...]
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, para a busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, necessária a comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial do devedor, realizada por intermédio de carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, com a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral, apenas dispensando-se a notificação pessoal. Precedentes. [...]
(AgInt no AREsp n. 2.119.740/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NÃO EFETIVADA. DEVEDOR AUSENTE. SÚMULA 83 DO STJ.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, ainda que dispensada a notificação pessoal, é válida para a constituição em mora, o que não ocorreu no presente caso. 2. "Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva.
" (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.978.852/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

No presente caso, conforme afirmado pelo Apelante a Notificação Extrajudicial enviada para o endereço fornecido no contrato pelo devedor, retornou por “não existe o número indicado”.

Destarte, no que diz respeito a notificação extrajudicial enviada por meio eletrônico – via e-mail – o c. Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, se manifestou no sentido de que, de igual forma, não supre a constituição em mora do devedor prevista na legislação. Vejamos:

[...] A comprovação da mora
solvendi
dá-se via carta com aviso de recebimento, consoante nova redação do dispositivo legal suso elencado, alterado pela Lei nº 13.043/14. Dita notificação, consoante entendimento há muito pacificado junto ao eg. STJ, deve ser remetida ao endereço domiciliar do devedor, consoante constar do contrato, sendo desnecessário que seja recebida pessoalmente pelo destinatário. [...]
Assim, como a notificação (Evento 1, doc. 06), não atendeu o acima descrito (porque foi encaminhada - em tese - por e-mail, não se sabendo se foi mesmo enviada, se foi recebida, se foi lida, nem mesmo qual o teor do documento em si), não foi validamente notificado o devedor
. [...] Portanto, ausente a notificação a que aludimos, incabível o deferimento da liminar de busca e apreensão, pois que incomprovada a mora do agravado, devendo inclusive, a ação originária ser extinta, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC (e-STJ, fls. 76/78, sem destaque no original).(REsp n. 2.057.645, Ministro Moura Ribeiro, DJe de
29/03/2023
.)

Desta forma, verifico que a Instituição Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia para autorizar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, o que lhe ensejou, de forma correta, a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Assim, por não vislumbrar elementos suficientes a ensejar a reforma da sentença, a sua manutenção é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em relação aos honorários recursais, previstos ineditamente no art. 85, § 11 do CPC/15, não incidem os mesmos na hipótese, tendo em vista a ausência de fixação de honorários sucumbenciais em primeira instância.

É como voto.

1
Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecidapelo § 2
o

do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

2
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)